Tribunal: TJSP
Processo: 1009749-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA. Preliminares afastadas. Pretensão da CET ao recebimento de valores referentes a tarifa cobrada, decorrente do custo operacional que dispensou para acompanhar as obras da CPFL e minimizar o impacto delas no direito de locomoção dos cidadãos. Admissibilidade. Aplicação do disposto no art. 1o, caput, c.c. art. 6o, ambos da Lei Municipal no 14.072/05.

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA. Preliminares afastadas. Pretensão da CET ao recebimento de valores referentes a tarifa cobrada, decorrente do custo operacional que dispensou para acompanhar as obras da CPFL e minimizar o impacto delas no direito de locomoção dos cidadãos. Admissibilidade. Aplicação do disposto no art. 1o, caput, c.c. art. 6o, ambos da Lei Municipal no 14.072/05. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.